Tribunal: TJES
Processo: 0019689-03.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0019689-03.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. JULGAMENTO ANTECIPADO SEM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou improcedente, com base no art. 17, §§10-B e 11 da Lei 8.429/92, a Ação de Improbidade Administrativa ajuizada contra Eumann Mattos Rebouças, ex-Diretor do Hospital Estadual Dório Silva, sob a alegação de enriquecimento ilícito mediante descumprimento doloso de carga horária funcional, sem a devida instrução probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em cerceamento de defesa ao julgar antecipadamente a lide sem oportunizar a especificação de provas; (ii) estabelecer se, diante de comando anterior deste Tribunal determinando a produção de prova, seria admissível o julgamento conforme o estado do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide, com fundamento na ausência de comprovação do alegado ato de improbidade, contraria decisão anterior deste Tribunal que já havia determinado a necessidade de dilação probatória para apuração de descumprimento de carga horária e eventual dolo do requerido.

A ausência de intimação para especificação das provas, especialmente pela parte autora, a quem incumbe o ônus probatório, configura cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

A produção de provas orais e documentais se mostra imprescindível diante da controvérsia sobre a compatibilidade entre a jornada no serviço público e atividades privadas do réu, sendo insuficiente o conjunto probatório unilateral oriundo do inquérito civil.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o julgamento antecipado da lide, diante da existência de matéria fática controvertida e sem a devida instrução, acarreta nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A existência de decisão judicial anterior determinando a produção de provas impede o julgamento antecipado da lide com fundamento na insuficiência probatória.

O julgamento sem a prévia intimação das partes para especificação de provas configura cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

É nula a sentença que julga improcedente pedido de improbidade administrativa baseado na ausência de provas, quando o autor não teve oportunidade de produzir as provas requeridas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; CPC/2015, arts. 355, 357, 370; Lei 8.429/92, arts. 17, §§ 6º, 10-B e 11; LC/ES nº 46/94, art. 20, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1368935/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 01.12.2015, DJe 09.12.2015; AgInt no AREsp 1281518/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.12.2018, DJe 01.02.2019; TJMG, AC 10555190000573001, Rel. Des. Afrânio Vilela, j. 03.08.2021; TJSP, AC 1001260-65.2017.8.26.0466, Rel. Des. Spoladore Dominguez, j. 14.12.2022; TJGO, AC 05710582920198090130, Rel. Des. Alan Sebastião de Sena Conceição, j. 19.04.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, trata-se de apelação cível interposta
p
elo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

contra a
sentença
ID 5496040
,
proferida pel
o

Ju
ízo

de Direito
da
Vara d
e
Fazenda Pública Estadual, Registro Público, Meio Ambiente
de Serra

que, n
a

A
ção
de Improbidade Administrativa

ajuizada
em face de

EUMANN MATTOS REBOUÇAS
,
julgou
im
procedente a pretensão autoral
por entender que não restou comprovada a existência de descumprimento doloso de carga horária por parte do ora apelado, com intenção de enriquecer ilicitamente em razão do exercício do cargo público ocupado.

Irresignad
o
,
o

MINISTÉRIO PÚBLICO
sustenta em suas
razões
recursais

ID 5496043
, em síntese, que
(1)

houve inadequado julgamento conforme o estado do processo, em razão da necessidade de saneamento do feito
;
(2)

não foi observado o princípio processual da vedação às decisões surpresa
.
Nesses termos, pede a anulação da sentença apelada com o retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Trata-se,
na origem,
de Ação
de Improbidade Administrativa

ajuizada pel
o
parquet

em face do ora apelado em razão da prática dolosa de ato comissivo, em benefício próprio, visando fim proibido em lei e na regra de competência, na época em que ocupou o cargo de Diretor-Geral do Hospital Estadual Dório Silva, gerando enriquecimento ilícito.

Para tanto, narra o ora apelante que segundo apurado no curso do procedimento persecutório, o ora apelado, então ocupante do cargo em comissão de Direção-Geral do hospital público referenciado, de dedicação exclusiva e presencial, nessa condição e ao arrepio da supremacia do interesse público, criou para si horário especial de trabalho, de forma a compatibilizar seus interesses particulares, uma vez que também exercia medicina privada, atendendo em seu consultório particular conveniado aos planos de saúde UNIMED, BRADESCO e SAMP e em regime de plantão e sobreaviso no CIAS, além de atender no Hospital Unimed.

A sentença apelada julgou antecipadamente a demanda, na forma do art. 17, §10-B e §11 da Lei 8.429/92, com as alterações promovidas pela Lei 14.230/21, considerando improcedente a pretensão autoral em razão de inexistência manifesta de ato de improbidade.

Pois bem.

Destaca-se, que nos presentes autos já havia sido proferida sentença terminativa que rejeitou a petição inicial e extinguiu o processo, a qual, após impugnada por recurso de apelação, foi reformada por este E. Tribunal, cuja ementa do acórdão restou assim publicada:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE PRÁTICA CONTRÁRIA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NECESSÁRIA INSTAURAÇÃO DE FASE INSTRUTÓRIA. RECEBIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA REFORMADA.

1) Dentre outras peculiaridades procedimentais, a Lei nº 8.429/92 determina que o magistrado – num primeiro momento – notifique o investigado em ação por ato de improbidade administrativa, oportunizando a ele demonstrar a inexistência do ato ímprobo, a improcedência dos pedidos inaugurais ou a inadequação da via eleita, antes mesmo de que venha a se tornar réu no processo. O magistrado, como dito, deve notificar o investigado e lhe conceder prazo quinzenal para a apresentação de defesa preliminar. Decorrida a quinzena, compete ao julgador avaliar as razões eventualmente apresentadas à luz do princípio in dubio pro societate, de modo que, havendo dúvida quanto à ocorrência do ato ímprobo, deve receber a demanda e determinar – num segundo momento – a citação do réu.
Sempre que houver indícios (meros indícios) de malbaratamento do erário, de enriquecimento ilícito ou de lesão aos princípios da Administração Pública deve o juiz receber a peça inaugural, fazendo preponderar o interesse coletivo na apuração dos fatos sobre os interesses privados do réu. Na espécie, todavia, mesmo diante dos indícios de prática ímproba, a magistrada a quo rejeitou a inicial, porquanto convencida da inexistência de ato de improbidade (art. 17, §8º, da Lei nº 8.429/92).

2) Há evidências suficientes, in casu, da prática de conduta potencialmente violadora dos princípios da Administração Pública, já que o próprio ex-Diretor do Hospital Dório Silva reconhece ter exercido atividade remunerada noutras instituições hospitalares e em consultório privado, concomitantemente ao exercício do cargo público, violando, primo icto oculi, as disposições do art. 20, parágrafo único, da Lei Complementar nº 46/94.
Outrossim, por ocasião de sua posse no indigitado cargo público, o investigado firmou declaração de não acumulação de cargos, onde constava – expressamente – que seu horário de trabalho no Hospital Dório Silva era de 8h às 11h e de 12h às 17h. Nessa toada, considerando que o próprio servidor narrou exercer atividades particulares a partir das 16h,
desvela-se imperioso investigar eventual descumprimento de sua carga horária e o alegado prejuízo às atribuições de Diretor, providências que demandam dilação probatória. Igualmente, as questões relativas ao dolo do servidor (presença ou ausência dele) são também eminentemente meritórias e demandam necessária instrução
. Ademais, como assentou o Tribunal da Cidadania, “[...] o cumprimento das condições de trabalho impostas ao servidor público por lei é exigência que atende o interesse público na prestação de serviço ao cidadão de forma adequada e eficiente. Assim o sendo, não há margem de liberdade para o agente público deixar de cumprir quaisquer dos requisitos impostos, os quais, frisa-se, já era de conhecimento no ato de seu provimento ao cargo público” (REsp 1368935/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 09/12/2015).

3) Recursos do Parquet e do Estado do Espírito Santo conhecidos e providos, para
reformar a sentença vergastada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para que dê seguimento à marcha processual outrora obstada.
(Apelação Cível, 0019689-03.2016.8.08.0024, Rel Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª Câmara Cível, publicação: 16/03/18).

Após o trânsito em julgado do acórdão citado, os autos retornaram à instância de origem para prosseguimento do feito e, após a citação do requerido/apelado, o ora apelante, instado a se manifestar acerca da revogação do tipo indicado na petição inicial, pugnou pela emenda da petição inicial com a capitulação no art. 9, caput, da Lei 8.892/92,
bem como pela oportunidade de especificação das provas a produzir (fls. 598/620), enquanto o ora apelado pediu a improcedência dos pedidos autorais.

Na sequência, as partes foram intimadas da virtualização dos autos físicos e, sem qualquer outra manifestação jurisdicional, sobreveio a sentença apelada, que, como dito, julgou os pedidos formulados conforme o estado do processo.

Em que pesem os fundamentos da sentença apelada, este E. Tribunal, já havia anulado a sentença que rejeito
u
a petição inicial da presente demanda e determinado o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito, tendo sido
expressamente consignado por este órgão fracionário que “
Há evidências suficientes, in casu, da prática de conduta potencialmente violadora dos princípios da Administração Pública, já que o próprio ex-Diretor do Hospital Dório Silva reconhece ter exercido atividade remunerada noutras instituições hospitalares e em consultório privado, concomitantemente ao exercício do cargo público, violando, primo icto oculi, as disposições do art. 20, parágrafo único, da Lei Complementar nº 46/94”
,
bem como que “
desvela-se imperioso investigar eventual descumprimento de sua carga horária e o alegado prejuízo às atribuições de Diretor, providências que demandam dilação probatória
. Igualmente, as questões relativas ao dolo do servidor (presença ou ausência dele) são também eminentemente meritórias e demandam necessária instrução”.

(sem grifos e destaques no original)

O comando jurisdicional substitutivo da sentença terminativa que havia rejeitado a petição inicial, além de determinar a retomada da marcha processual na origem, editou comando expresso ao determinar a necessidade de se investigar o descumprimento da carga horária do ora apelado e o consequente prejuízo às atribuições de Diretor,
mediante dilação probatória
.

Tal comando, como se vê, é absolutamente incompatível com o julgamento conforme o estado do processo, adotado pela sentença apelada, pois, como dito, exige instrução probatória para apuração dos fatos controvertidos.

Nesse contexto, conforme bem argumentou o
parquet
, como autor da ação de improbidade ajuizada, cujo ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado lhe compete, tem o direito de requerer e ver produzida sua prova, entre elas a prova oral (testemunhal e a tomada do depoimento pessoal do requerido), mormente quando se considera que os depoimentos trazidos no bojo do Inquérito Civil não são exaurientes como elemento probatório, marcados, inclusive, pela nota da inquisitoriedade e desprovido do contraditório.

Por outro lado, julgar o processo conforme o estado em que se encontra e afirmar, para fundamentar a improcedência da pretensão autoral, que não restou demonstrada a existência de descumprimento doloso de carga horária por parte do ora apelado, implica em claro cerceamento de defesa, mormente quando, frise-se, há comando expresso desse Tribunal, para que seja realizada dilação probatória justamente quanto a tais fatos controvertidos.

Ademais, imperioso destacar que a admissão da presente demanda pressupõe a existência de elementos que contivessem indícios suficientes da existência do ato de improbidade ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas (§6º do art. 17 da LIA, com a redação inclusiva pela MP 2.2225-45, de 2001, em vigor na data do ajuizamento da ação).

Em consonância com tal entendimento, embora voltado à análise do cerceamento de defesa de réu em ação de improbidade, o C. STJ entende que,
“Evidenciada a necessidade de produção de provas, o julgamento antecipado da lide acarreta, além do cerceamento de defesa, violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, como ocorreu na hipótese dos autos. 2. Agravo interno desprovido”
(AgInt no AREsp 1281518/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/12/2018, DJe 01/02/2019).

Nesse contexto, o
parquet
, ora apelante, deveria ter sido regularmente intimado para especificar as provas que pretendia produzir, e, assim, exercer o pleno exercício da sua ampla defesa para comprovação dos fatos sobre os quais que esse próprio Tribunal de Justiça entendeu que a atividade instrutória era indispensável.

Nesta circunstância, resta claro e evidente, que o Ministério Público Estadual teve cerceado o seu direito de produzir provas necessárias à solução da controvérsia instaurada na presente demanda, o que conduz à anulação da sentença apelada.

Mesmo que fosse o caso de se proferir o julgamento antecipado do mérito – fato inocorrente no caso dos autos – como expressão da atividade jurisdicional, resta considerar que o reconhecimento desta situação processual não implica, necessariamente, a dispensa da atividade probatória por parte de quem alega ter razão.

Por todos os ângulos a sentença apelada cerceou o direito de defesa do ora apelante: violou o devido processo legal, por dispensar uma dilação probatória que se faria necessária; violou o valor da bilateralidade da audiência em seu sentido mais amplo, a saber, a possibilidade das partes influenciarem na prolação das decisões judiciais e, por fim, negou a própria inafastabilidade da jurisdição ao apelante, porque terminou por negar-lhe seu direito de ampla defesa.

A jurisprudência pátria corrobora o entendimento de que o julgamento antecipado do mérito com fundamento na insuficiência de provas implica em cerceamento de defesa, conforme se infere dos arestos a seguir colacionados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - INTIMAÇÃO PARA FASE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - AUSÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURAÇÃO - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL SENTENÇA CASSADA.
1. Conforme dispõe o art. 355 do Código de Processo Civil de 2015, o julgamento antecipado da lide somente é cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas, ou em caso de revelia com incidência do efeito previsto no art. 344 do CPC/2015, desde que não haja requerimento de prova (art. 349 do CPC/2015). 2. Considerando-se a omissão do julgador quanto ao fato de que as partes não foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, o julgamento antecipado de procedência do pedido implica evidente cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.
(TJ-MG - AC: 10555190000573001 Rio Paranaíba, Relator: Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 03/08/2021, Câmaras Cíveis/2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2021).

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LICITAÇÃO – CONVITES E TOMADA DE PREÇOS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE E PREJUÍZO AO ERÁRIO –
Julgamento antecipado, com condenação por dano ao erário (art. 10, Lei nº 8.429/1992)– Cerceamento de defesa – Ocorrência – Existência de matéria fática controvertida (prestação dos serviços e prejuízo ao erário) – Impossibilidade de condenação com base, apenas, em elementos de prova produzidos unilateralmente pelo "Parquet" (laudo CAEX), sem possibilitar eventual especificação de provas – Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal – Processo anulado, a partir da r. sentença, a fim de que seja oportunizada às partes a especificação de provas, com demonstração específica e pormenorizada da respectiva pertinência, seguida de eventual abertura da fase instrutória, ou de indeferimento devidamente fundamentado, e ulterior prolação de sentença.
– Apelos interpostos por Édio Quaranta Júnior, JAC Silva Construção Civil Ltda. – ME, Alex Sandro Donizeti da Silva e Hilário Andrucioli Júnior providos, com observação, prejudicados os demais recursos. (TJ-SP - AC: 10012606520178260466 SP 1001260-65.2017.8.26.0466, Relator: Spoladore Dominguez, Data de Julgamento: 14/12/2022, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/12/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESFALQUE VALORES CONTA PASEP. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO SOBRE A PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SOBRESTAMENTO NACIONAL DETERMINADO NO SIRDR nº 71/TO (2020/0276752-2) INAPLICÁVEL.
1. O julgamento antecipado da lide pela improcedência do pedido ante a não comprovação do direito implica em cerceamento de defesa quando o juiz sequer oportuniza às partes a indicação das provas que pretendem produzir embora assim tenha requerido o autor. Não obstante ser o juiz o destinatário das provas, deve-se oportunizar às partes a indicação daquelas que têm por pertinentes para a comprovação de suas alegações, sob pena de restringir-lhes o direito de defesa. Sentença cassada para reabrir a fase cognitiva, com deliberação sobre as provas, após a oitiva das partes
[...].
(TJ-GO - Processo Cível e do Trabalho; Apelação Cível: 05710582920198090130 Porangatu, Relator: Des(a). Alan Sebastião de Sena Conceição, Data de Julgamento: 19/04/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/04/2021).

Destarte, demonstrado o cerceamento de defesa arguido pelo ora apelante, deve ser anulada a sentença e determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizada às partes a especificação das provas que pretendem produzir.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO ao
apelo interposto para anular a sentença apelada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizada
à
s
parte
s
a
especificação das provas que pretendem produzir.

Sem honorários recursais, ante a anulação da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele DAR PROVIMENTO para anular a sentença apelada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizada às partes a especificação das provas que pretendem produzir.